Tribunal: TJMT
Processo: 1006372-96.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006372-96.2022.8.11.0000.
AGRAVANTE: VITOR HUGO LEVENTI DE CARVALHO HACKENHAAR.
AGRAVADOS: A. L. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI E OUTROS.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O BLOQUEIO EM CONTA PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por VITOR HUGO LEVENTI DE CARVALHO HACKENHAAR, contra a decisão proferida pelo Juízo 5a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Valores c.c Indenização por Danos Morais no 1008847-96.2022.8.11.004, indeferiu a tutela de urgência quanto os pedidos de cancelamento do contrato e bloqueio em conta bancária das agravadas, da quantia de R$12.915,22 (doze mil, novecentos e quinze reais e vinte e dois centavos), a fim de garantir a devolução dos valores pagos pelo consórcio imobiliário.
Aduz que foi alvo de propaganda enganosa por parte das agravadas, que lhe fizeram depositar o valor a título de entrada da sua casa própria com a garantia de liberação do crédito em até 07 (sete) dias para aquisição do bem.
Menciona que, posteriormente à assinatura do contrato, descobriu que as empresas são corriqueiras na prática de estelionato, sendo o bloqueio dos valores em conta bancária dos agravados, medida que visa resguardar a devolução do valor seja realizado até o deslinde final da ação.
Assevera que, ao perceber que foi ludibriado, requereu o cancelamento do contrato no prazo de 07 dias e a devolução do valor pago.
Afiança que as agravadas respondem a cerca de 150 ações na Justiça, com objeto idêntico referente contrato formulado mediante propaganda enganosa e, inclusive, estão sendo investigadas pela DECON (Delegacia do Consumidor), na prática corriqueira de propaganda enganosa, sendo necessária a concessão de medidas drásticas para que se tenha resultado satisfatório.
Pontua que o risco de não receber os valores investidos é iminente e motiva o recebimento da presente ação, com o fito de obter o bloqueio preventivo dos valores investidos, e após a rescisão contratual pela via judicial, reaver o seu dinheiro.
Desse modo, pugna pelo deferimento da tutela de urgência para bloqueio em conta de titularidade das agravadas, do valor pago pelo agravante a título de entrada, no importe de R$ 12.915,22 (doze mil, novecentos e quinze reais e vinte e dois centavos), além de abster-se de incluir o nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito, diante do cancelamento do contrato fraudulento. No mérito, requer seja ratificada em definitivo a liminar recursal.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
É assim porque inexistem elementos que indiquem que o devedor não dispõe de patrimônio suficiente para responder pela obrigação, sendo descabido, por ora, o deferimento da tutela de urgência pretendida..
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator